Tribunal: STF
Processo: HC 223207
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Porte ou posse ilegal de arma de fogo. Trancamento de ação penal. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 787.619, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para determinar o “trancamento da ação penal (...) em razão aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica que enseja na evidente atipicidade da conduta (...), bem como a devolução dos valores pagos a título de fiança e dos objetos apreendidos (arma e munição)”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, verifico que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da denúncia e da decisão do Juízo de origem. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). No caso de que se trata, não é possível a imediata comprovação dos referidos requisitos. 



9. No caso dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria a análise do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:



    Deveras, não perco de vista que ‘no julgamento da Ação Penal n. 686/AP, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, alterando o seu entendimento anterior sobre a matéria, reconheceu a atipicidade da conduta imputada ao réu, denunciado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, ressaltando que ele já havia procedido ao registro da arma e que a expiração do prazo constitui mera irregularidade administrativa, que enseja apenas a apreensão do artefato e a aplicação de multa, sem que reste caracterizada a prática de ilícito penal’ (HC n. 587.834/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 24/8/2020).



    Entretanto, no caso, embora o paciente haja afirmado ser atirador esportivo e tenha sido surpreendido portando arma de fogo de uso permitido, com o certificado de registro vencido, há algumas nuances no caso que precisam ser melhor esclarecidas, sobretudo se lavado em consideração a incipiente instrução do habeas corpus (pouca documentação juntada pela defesa). 



    De fato, o registro de atirador esportivo pressupõe a observância de alguns procedimentos específicos na condução do armamento até o local da prática de tiro, os quais, no caso, não parecem haver sido respeitados. É o que se extrai, por exemplo, do termo de depoimento contido no auto de flagrante, com esse teor (fl. 38):



    Compromissada, às de costume nada disse. Indagada, às perguntas respondeu que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o veículo (...), estacionado de forma irregular na via pública. Desse modo, foram efetuar uma vistoria, quando notaram que no interior do automóvel estava dormindo o Sr. (...) e, ao ser indagado se portava algo irregular, alegou que estava com uma pistola da marca Taurus, n° ABK002058, n° Sigma 1327097, calibre 9 mm, municiada com 9 (nove) projéteis. Alegou ser Atirador Esportivo, ou seja, que adquiriu a referida pistola de forma regular. Contudo, os depoentes verificaram que o Certificado de Registro (CR) do abordado venceu dia 04/06/2021. Dizem que (...) agiu tranquilamente durante todo o procedimento policial, inclusive não foi necessário o emprego de algemas. Esse sujeito também não disse que estaria no trajeto de algum clube de tiro esportivo.



    Como se observa, além de o paciente ser flagrado dormindo no veículo, também estava com a arma municiada e em local que não corresponderia ao trajeto de nenhum clube de tiro, circunstâncias que não se coadunam com o procedimento correto par um atirador esportivo. Tal situação, portanto, precisa ser melhor esclarecida, de tal sorte que o trancamento do processo, nesta oportunidade, é prematuro, notadamente se considerado que o caso nem foi analisado em seu mérito pelo Tribunal de origem. 



    Assim, em princípio, portanto, não se verifica manifesta ilegalidade que justifique a superação da Súmula n. 691 do STF, sobretudo porque a questão suscitada neste habeas corpus deverá ser devidamente apreciada pelo Tribunal de origem, quando apreciado o mérito do writ impetrado naquela Corte.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator